Tribunal: TJPA
Processo: 0004444-80.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004444-80.2013.8.14.0026
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. DEVER DA SEGURADORA DE ADIMPLIR A COBERTURA DO SEGURO CONTRATADA CONFIGURADO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DESNECESSÁRIOS A OBSTACULIZAR O PAGAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que julgou procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
FRANCISCA GONCALVES DA CRUZ
.

Historiam os autos que
a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 4237283)
, noticiando que o seu companheiro contratou seguro de vida de apólice nº 422200525, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e que, sobrevindo o seu falecimento, tentou, na condição de beneficiária, obter o referido prêmio, o que foi obstaculizado pela seguradora por mais de três anos, pois sempre pedia mais documentos, motivo pelo qual tencionou o pagamento do valor contratado, atualizado desde a data do sinistro.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 4237294)
, julgando procedente o pedido inicial, no sentido de condenar a seguradora ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de seguro e R$1.000,00 (um mil reais) de auxílio funeral contratualmente previsto, acrescidos de juros de 1% a.m., correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos a partir da citação e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 4237297)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
: 1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que o feito teria sido julgado antecipadamente, embora ajuizado sob o rito ordinário e não sumário, quando deveria ter fixado os pontos controvertidos, decidido as questões processuais pendentes e determinado as provas a serem produzidas e; 2) a falta de interesse processual da parte autora/apelada, eis que nunca teria negado o pagamento do seguro, até porque o sinistro ainda não teria sido concluído.
Meritoriamente
, sustenta que jamais se negou a pagar a indenização securitária, sendo que o sinistro não foi concluído em razão da pendência de documentos hábeis para tanto, os quais estão previstos no contrato, regido pelo princípio do
pacta sunt servanda
. Outrossim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 4237299)
, esgrimando que não devem prosperar as razões recursais, porquanto o seu direito restou fartamente demonstrado pela documentação amealhada aos autos, notadamente através dos documentos exigidos pela parte apelante, de maneira que a sentença deve ser integralmente mantida.

O Ministério Público ofertou parecer (Id. 4237307)
, opinando desfavoravelmente ao provimento recursal.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 4237297-pág.25/26)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU RECEBIMENTO.

Relativamente à preliminar de cerceamento de defesa
, afiguro insubsistente, p
ois compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 131 do CPC/1973, vigente à época, respectivamente:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (Destacou-se)

Art. 131
. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.

À luz dessa premissa, entendeu o togado singular que o feito estava apto ao julgamento, pois bastantes as provas documentais carreadas aos autos, sendo despicienda a produção de provas em audiência, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto à preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual
, melhor sorte não socorre a parte apelante, pois embora não tenha expressamente empreendido negativa ao pagamento da indenização securitária, a demora desarrazoada de mais de 02 (dois) anos para concluir o procedimento administrativo faz denotar, no mínimo, resistência de sua parte, a qual não pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da CF:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca do dever da parte ora apelante em promover o pagamento da indenização securitária a que foi condenada pelo juízo de origem por meio da sentença ora alvejada.

A celeuma deve ser elucidada à luz das disposições contratuais entabuladas entre os ora contendores, em cotejo com as normas de regência, notadamente as de natureza consumerista, e os documentos catalogado nos autos.

Primeiramente, resta incontroversa a relação jurídica de direito material havida entre as partes, através do instrumento de contratação do seguro de vida entabulado entre a parte ré/apelante e o Sr. MANOEL GOMES PEREIRA (proposta certificada de Id. 4237283-págs. 10/11), cujo óbito, ocorrido em 27/06/2011, é igualmente incontroverso nos autos (certidão de Id. 4237283-pág. 25).

Ademais, não menos demonstrados os requerimentos administrativos de pagamento da indenização securitária realizados pela parte apelada, beneficiária do
de cujus
(Id. 4237283-pág. 16) junto à seguradora (declaração de herdeiros de Id. 4237284-pág. 17 e autorização de pagamento de sinistro de Id. 4237284-pá.g 19) e as exigências de documentação complementar (cartas da diretoria geral de risco de pessoas de Id. 4237284-pág. 21 e 4237286-pág. 03) por parte dela, a obstaculizar a contraprestação contratual.

Isso porque afiguro despicienda a comprovação da causa do sinistro bem como do local de residência para a cobertura securitária, notadamente por ausência de condição contratada pelo
de cujus
, já que o instrumento juntado na origem pela parte ré/apelante não se encontra por ele assinado (Id. 4237288-pág. 15/34 e Id. 4237289-pág. 01/03).

No entanto, se esses configuravam o empecilho, foi ele saneado com a juntada aos autos dos procedimentos criminais instaurados para apuração da morte do contratante do benefício (Id. 4237283-pág. 28/40, Id. 4237284-págs. 01/16) e do comprovante de residência (Id. 4237284-pág. 20)

Por derradeiro,
no que concerne aos honorários advocatícios
, vislumbro proporcional o percentual fixado na origem, nos termos do art. 20, §3º do CPC/73
[1]
.

Portanto, tenho, de um bordo, que a parte autora/apelada se desincumbiu, na origem, do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 333, I), não podendo dizer o mesmo, de outro bordo, em relação à parte ré/apelante, quanto ao ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela (art. 331, II), tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, motivo pelo qual devem ser mantidos.

À vista do exposto, acompanhando a cota ministerial, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 14

de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Belém, 06/05/2021